Tribunal: TJDFT
Processo: 0072865-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0072865-03.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Fundação Universitária de Cardiologia (ID21362585), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator